Tribunal: TJDFT
Processo: 0754878-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754878-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CINTIA PEREIRA DE PAULA AGRAVADO: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por CÍNTIA PEREIRA DE PAULA contra a decisão de ID origem 258691570, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706913-60.2025.8.07.0017, ajuizado por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA. em face da agravante. Ao compulsar os autos, verifico que, embora conste no sistema PJe a indicação de pedido liminar, não há qualquer formulação expressa de pedido de tutela ou de efeito suspensivo, tampouco há tópico específico destinado a tal finalidade. Diante disso, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator